Tribunal: TJPA
Processo: 0001809-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001809-24.2020.8.14.0401

APELANTE: TELL JUNIOR LOPES FONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001809-24.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Tell Júnior Lopes Fontes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1)
Indenização por danos morais. Art. 387, IV do CP. Fixação do valor devido a tal título.
A
condição econômica do réu não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado o valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva.

2) Recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de sua condição econômica e, por consequência, da inviabilidade do pagamento do
quantum
indenizatório fixado na sentença, não sendo o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, capaz de atestar sua renda mensal. Valor que se mostra razoável e proporcional.

3) Recurso conhecido e desprovido.

Processo n° 0001809-24.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Tell Júnior Lopes Fontes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1)
Indenização por danos morais. Art. 387, IV do CP. Fixação do valor devido a tal título.
A
condição econômica do réu não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado o valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva.

2) Recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de sua condição econômica e, por consequência, da inviabilidade do pagamento do
quantum
indenizatório fixado na sentença, não sendo o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, capaz de atestar sua renda mensal. Valor que se mostra razoável e proporcional.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 31/07/2023 e 07/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 08
de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TELL JÚNIOR LOPES FONTES
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0001809-24.2020.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941, fixando a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 01 (um) ano. E, ainda, condenou o agressor ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à título de danos morais, a ser revertido em favor da vítima, sobre o qual deve incidir correção monetária desde seu arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 12155756 - Pág. 1/7), o recorrente insurge-se contra a condenação à indenização por danos morais arbitrada na sentença, em favor da vítima.

Assevera que é necessário que o dano moral seja fixado de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo haver instrução probatória acerca dos critérios utilizados para a fixação do valor da indenização.

Defende que era necessário que ao valor da indenização mínima fosse precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, o que entende não ter restado aferido nos autos.

Alega que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de demonstrar a capacidade econômica do réu, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que permita a quantificação, ainda que mínima, de eventual indenização em desfavor do réu.

Sendo assim, requer seja afastada a condenação por danos morais ou, caso não seja esse o entendimento, que seja fixado valor compatível com sua hipossuficiência, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12155759 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13721618 – Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O pleito recursal limita-se a impugnar a
indenização fixada à título de dano moral em favor da vítima
, por considerar que não houve instrução probatória acerca da situação financeira do acusado, a fim de estabelecer o valor razoável e compatível.

Cumpre asseverar, inicialmente, que resta pacificado na jurisprudência que,
nos casos de crime de violência contra a mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, bastando que haja pedido expresso da acusação na peça acusatória
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ.
REsp 1643051/MS, Tema 983. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

In casu
, analisando a denúncia houve pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados, nos termos do art. 387, IV do CPP (Num. 12155627 – Pág. 2/5).

Quanto ao
valor a ser fixado a esse título
, de fato,
inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

E, não obstante as razões recursais, cumpre asseverar que
a condição econômica do acusado não é o único parâmetro a ser analisado quando da fixação da indenização por danos morais, devendo ser considerado um valor que exerça função reparadora do prejuízo, bem como previna a reincidência da conduta lesiva
.

Sendo assim, considerando o temor causado a vítima em sua própria casa, causada pelo recorrente que lhe bateu e arremessou objetos, bem como pelo fato de a vítima ter relatado em juízo que não foi a primeira vez que seu pai lhe tratou assim, considero o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) razoável e proporcional.

Nesse sentido, destaco:

EMBARGOS INFRINGENTES - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. I - Como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Na hipótese dos autos, em observância aos parâmetros anotados, mostra-se razoável a redução do valor fixado a título de indenização para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). II – Embargos infringentes acolhidos, contra o parecer. (TJ-MS - EI: 00060376620198120002 MS 0006037-66.2019.8.12.0002, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/11/2020)

Ressalto, ainda, que o recorrente não colacionou aos autos qualquer prova de sua condição econômica e, por consequência, da inviabilidade do pagamento do
quantum
indenizatório fixado na sentença, não sendo o fato de estar assistido pela Defensoria Pública, por si só, capaz de atestar sua renda mensal.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08
de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2023